Tribunal: TJDFT
Processo: 0720804-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720804-88.2024.8.07.0016 RECORRENTE: MANOEL SANTANA MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em embargos de terceiros, determinou o desfazimento de penhora sobre imóvel e condenou o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão reconheceu a posse e a boa-fé do embargante, com base em contrato de promessa de compra e venda não registrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o Distrito Federal deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; (ii) Estabelecer a quem cabe o ônus da sucumbência considerando a ausência de registro de transferência do imóvel pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade determina que o responsável pela constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme a Súmula 303 do STJ. 4. A ausência de registro do contrato de compra e venda impediu a publicidade do domínio do imóvel, configurando negligência do embargante. Tal conduta contribuiu diretamente para a ocorrência da constrição. Em que pese o exequente ter oferecido resistência à pretensão da embargante, não há demonstração de que era sabedor de tal circunstância em momento anterior, ou seja, ainda que tivesse militado em favor do reconhecimento do direito, os embargos já haviam sido propostos e a sua causa era a negligencia da apelante. 5. A tese firmada pelo STJ no Tema 872 estabelece que o embargante é responsável pelos ônus sucumbenciais caso a ausência de registro do imóvel tenha dado causa à constrição indevida. 6. O embargante permaneceu por mais de 12 anos sem registrar o título aquisitivo, o que caracteriza gestão inadequada do patrimônio e fundamenta a imputação do ônus da sucumbência. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sem indicar dispositivo legal objeto de interpretação divergente, o recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado do STJ, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência, ao argumento de que o embargado que se opõe aos embargos de terceiro, pleiteando a manutenção da penhora, mesmo ciente da transmissão do bem, deverá suportar os encargos sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020